Tribunal: TJMT
Processo: 1019294-38.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1019294-38.2023.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS, CRIMES DE TRÂNSITO, HABEAS CORPUS - CABIMENTO]

RELATOR:
DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIR ROMAO - CPF: 028.195.471-25 (ADVOGADO), CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS - CPF: 048.418.511-00 (PACIENTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), JAIR ROMAO - CPF: 028.195.471-25 (IMPETRANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GUIMARAES MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal, quando comprovada a materialidade e os indícios de autoria, além da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Inviável o acolhimento da alegação de que o paciente é usuário de entorpecentes, pois demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, restrita por excelência.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo se a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, como no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Cristiano Larsson Barcellos de Farias
, que teria, em tese, praticado os delitos de tráfico de drogas, desobediência e direção perigosa, tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, no art. 330 do Código Penal e no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro.

Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da fundamentação genérica da decisão, que é desprovida de qualquer explanação acerca da gravidade concreta da ação delitiva.

Aduzem que o paciente se encontra segregado há mais de 110 (cento e dez) dias e que a reincidência, por si só, não justifica a manutenção da prisão preventiva, notadamente quando o paciente possui domicílio fixo e trabalho lícito na comarca.

Ponderam que é cabível a concessão da liberdade provisória no presente caso, mais ainda quando o próprio representante ministerial de primeira instância, durante a audiência de custódia, opinou pela soltura do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que corrobora o entendimento de que inexiste, na hipótese, o
periculum libertatis
.

Alegam a possibilidade de ser aplicada ao paciente as medidas cautelares diversas da prisão, as quais foram requeridas pelo próprio representante do
Parquet
por ocasião da audiência de custódia
,
dada a pequena quantidade de droga apreendida e a condição de usuário do paciente.

Pede a concessão definitiva da ordem, para que seja concedida a liberdade provisória, substituindo-se a prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (id. 179559675).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 180446173).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 181249668).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS OAB/MT 25906-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a ilegalidade suscitada que rendeu ensanchas à impetração, advém da suposta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, bem como do alegado excesso de prazo da prisão, tendo em vista que o paciente se encontra segregado desde o dia 30/04/2023.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30/04/2023 em uma via pública, durante o período noturno, na companhia do comparsa Gabriel Guimarães Machado, após inúmeras denúncias de que ambos estariam realizando a distribuição de entorpecentes na cidade de Marcelândia/MT em uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha.

De acordo com as informações contidas nos autos, durante a prisão do paciente e do comparsa Gabriel, este tentou quebrar o aparelho telefônico e dispensou uma porção de pasta base de cocaína, sendo apreendido na posse do recorrente a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) em dinheiro trocado.

Realizada audiência de custódia em 01/05/2023, às 16h, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, calcada na garantia da ordem pública, bem como pelo fato de o paciente já ter sido condenado em outros autos por crime idêntico, indicando risco de reiteração delitiva.

Depois disso, analisando
pedido de revogação da prisão preventiva
formulada pelo paciente, ao qual
o Ministério Público opinou pelo indeferimento
, o juízo manteve a custódia preventiva, por persistirem os fundamentos da decisão que a decretou.

Pois bem.

Não obstante as alegações dos impetrantes, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, calcada nos indícios de materialidade e autoria delitivas, representados pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela abordagem do paciente e pela apreensão de porção de pasta base de cocaína e dinheiro trocado em sua posse.

Ainda considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, porquanto, há evidências de que o paciente seria um dos responsáveis pela distribuição dos entorpecentes no município, sempre em pequenas porções, para se evitar a configuração do tráfico de drogas.

Demais disso, o juízo de base consignou que este não é um ato isolado na vida do paciente, pois já foi condenado em outros autos pela prática de crime idêntico, em que pese ainda não transitado em julgado, o que evidencia a sua periculosidade social e inserção habitual em atividade criminosa.

Impende consignar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para justificar a ordem pública, conforme Enunciado Orientativo n. 6, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que assim dispõe: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

De se ver, portanto, que não há como considerar a manutenção do decreto prisional desprovida de fundamentação, visto que lastreada em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No mais, acerca do alegado excesso de prazo, importa registrar que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que os prazos consignados na lei processual devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. (...)”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

No caso dos autos, não se verifica o alegado excesso de prazo na formação da culpa, já que o paciente foi preso em 30/04/2023 e a prisão em flagrante convertida em 01/05/2023, durante a audiência de custódia. Oferecida a denúncia em 09/06/2023, o paciente foi notificado e ofereceu defesa prévia em 21/07/2023, pugnando pela revogação da prisão preventiva, que foi negada em 26/07/2023 e que é objeto desta ação constitucional. Na ocasião, inclusive, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15/09/2023, às 13h30min, de maneira que o processo está seguindo o seu trâmite normal, não se vislumbrando, portanto, o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

De outra feita, se a prisão preventiva do paciente foi mantida com vistas a resguardar a ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6º do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Destaquei

Registre-se que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Igualmente, inviável o acolhimento da alegação de que o paciente é usuário de entorpecentes, pois demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, restrita por excelência.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional e que não há excesso de prazo, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Des. José Zuquim Nogueira,

Na audiência de apresentação não houve, por parte do promotor de justiça, pedido de prisão cautelar?

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Des. Rui Ramos Ribeiro,

Não, quando da audiência de custódia o promotor manifestou pela liberdade do paciente e o juiz desconsiderou e decretou a segregação, decretou a prisão preventiva dele.

Ele entrou com pedido de revogação e o Ministério Público retificou o entendimento e já manifestou pela manutenção da segregação.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Des. José Zuquim Nogueira,

A prisão cautelar foi decretada
ex-ofício
porque não houve pedido do Ministério Público?

O Ministério Público não pedindo a prisão preventiva me parece muito claro que impossível a prisão cautelar de ofício e foi decretado mesmo sem pedido.

Desse modo, o Ministério Público quando não pleiteou a prisão cautelar em sentido e que pudesse ele ficar em liberdade com condições?

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Des. Rui Ramos Ribeiro,

Não, ele foi preso em flagrante e o flagrante foi convertido em preventiva, embora não houvesse manifestação do Ministério Público para essa conversão.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Des. José Zuquim Nogueira,

O Ministério Público quando desistiu da prisão cautelar disse que poderia permanecer em liberdade, mas com condições, ou seja, como sucedâneo, com monitoramento, com alguma coisa nesse sentido?

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Des. Rui Ramos Ribeiro,

Houve manifestação para liberação mediante medidas cautelares e o magistrado indeferiu as medidas sugeridas e converteu em prisão.

USOU A PALAVRA O ADVOGADO LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS OAB/MT 25906-A.

Senhor presidente,

Se o senhor quiser eu posso só ler o trecho do Ministério Público no que diz respeito a essa parte.

Ele impõe a questão de medidas cautelares diversas da prisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Se o Ministério Público pediu medidas cautelares diversas da prisão e o juiz optou por uma das que são previstas na legislação, que é a prisão cautelar, entendendo que não houve o pedido de prisão cautelar, mas pediu medida sucedânea, portanto, pode decretar a medida mais grave, porque há aí, sim, há provocação para analisar a questão da liberdade ou mesmo, suprimi-la cautelarmente.

Por esse motivo, afasto a prisão de ofício, uma vez que esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça inclusive que, caso contrário, teria que anular essa prisão se não houvesse provocação, se o juiz a tivesse decretado e só depois que o Ministério Público referendou, teria sido constituída ilegalmente, é o que temos encontrado na doutrina e na jurisprudência.

No entanto, neste caso, houve pedido de sucedâneos, o juiz tem sim a possibilidade de escolher a mais ou a menos gravosa.

Contudo, se não tivesse o Ministério Público requerido nenhuma medida, estaria tendente a conceder a ordem por essa mácula.

Mas, acompanho o voto de vossa excelência, Des. José Zuquim Nogueira, com esses esclarecimentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL):

Senhor presidente,

O juiz pode optar por uma das medidas cautelares na qual se inclui, embora seja a
ultima ratio
, a prisão preventiva, ela é uma medida cautelar e, como o promotor pediu a aplicação de uma das medidas cautelares, acompanho o voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023